Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PREEXISTENTE.

1. Os valores obtidos com o processamento da penhora e posterior arrematação judicial de bem imóvel pertencente à empresa executada devem ser direcionados ao Juízo da Recuperação Judicial quando ausente disposição em contrário no plano de recuperação judicial (Precedentes STJ).

2. O fato de a penhora e arrematação terem sido efetivadas em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não autoriza o Juízo da Execução singular a deliberar sobre a quantia antes da manifestação do Juízo Universal.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.